Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733662-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: MARA DAISY GIL DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra acordão proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento à apelação por ele interposta (ID 40954979). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator